Tribunal: TJDFT
Processo: 0746004-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746004-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: LUCIA MARIA RIBEIRO, LUCELIA PEREIRA DINIZ D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO PAN S.A em face da decisão de ID 53373790 que não conheceu do agravo de instrumento interposto por deserção. Em consulta ao PJE, verifica-se que a decisão embargada foi disponibilizada no dia 10/11/2023 e a parte ora embargante registrou ciência em 13/11/2023, assim, considerando os 5 (cinco) dias úteis e a suspensão do prazo durante o feriado nacional do dia 15/11/2023, o termo final para a oposição dos aclaratórios foi o dia 21/11/2023. Contudo, verifica-se que a interposição do presente embargos de declaração ocorreu somente em 23/11/2023. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2023 16:26:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador